Tribunal: TJSP
Processo: 1045462-08.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Honorários recursais – Com razão – Majora-se a honorária para 11% do valor atualizado da causa – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045462-08.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDSON ALAN RODRIGUES CORREA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045462-08.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44059
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045462-08.2017.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
EMBARGANTE Edson Alan Rodrigues Correa
EMBARGADO Estado de São Paulo
Voto no 44059
Embargos de declaração Omissão Honorários recursais Com
razão Majora-se a honorária para 11% do valor atualizado da
causa Embargos acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Edson Alan Rodrigues Correa contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o autor é professor de
educação básica II e realizou procedimento cirúrgico de urgência, obtendo licença saúde
parcial. Pleiteou a regularização de sua situação no período indicado na inicial, com
regularização de seu registro de frequência e pagamento dos vencimentos correspondentes.
Gratuidade de justiça parcial concedida, a fls. 70.
Citada, a Fazenda contestou (fls. 80), impugnando o valor da causa.
No mérito, alegou a legalidade da decisão do DPME, competente para apreciar a
necessidade ou não de afastamento para tratamento de saúde. Sustentou a validade do
indeferimento da licença, no período pretendido.
Réplica a fls. 118.
Laudo médico juntado a fls. 164.
A ação foi julgada procedente (fls. 195) pela juíza Dra. Danisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045462-08.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44059
3
Oliveira Monte Malvezzi para anular o indeferimento da licença médica e para reconhecer
o direito do autor à licença saúde no período de 22.04.2017 a 21.05.2017, convolando-se as
faltas tidas como injustificadas em justificadas, sem que haja prejuízo dos seus
vencimentos e demais vantagens. Sucumbência com a ré que deverá arcar com o
pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa. Condenou-se ainda a ré a restituir eventuais valores descontados nos referidos
períodos, e de natureza alimentar, com correção monetária desde a data dos descontos e
juros de mora desde a citação, nos termos do julgamento do Tema 810 pelo Supremo
Tribunal Federal.
Insatisfeito, apelou a FESP (fls. 200) insistindo na correção do ato
do Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME, pelo que a ação deveria ser
julgada improcedente.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 234.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 249.
Insatisfeito, o autor apresenta, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente aos honorários advocatícios recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Com razão os embargantes no tocante ao pedido de majoração da
verba honorária recursal.
O artigo 14 do Novo Código de Processo Civil determina que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
O processo se iniciou em 27.09.2017. Isto é, após a vigência do
Novo Código de Processo Civil de 2015, que se deu a partir de 18.03.2016. Bem por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045462-08.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44059
4
serão aplicadas na hipótese dos autos as regras próprias do Novo Diploma.
O § 11, do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece a
majoração dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal”.
Portanto, considerando os trabalhos desenvolvidos e pelo trabalho
adicional, melhor fixar a honorária em 11% sobre o atualizado da causa.
Dessarte acolhem-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica